Tribunal: TJMT
Processo: 1035732-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035732-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGREIDACIL REVELES COSTA - CPF: 078.315.871-87 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – ACIDENTE AO DESCER DE ÔNIBUS COLETIVO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO CONSENTÂNEO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – NOTAS E CUPONS FISCAIS APRESENTADOS PELA AUTORA DA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ESPECÍFICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa requerida e o dano (queda da passageira ao solo), é de se reconhecer a responsabilidade da empresa pelos danos experimentados pela vítima nos termos dos artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil.

O
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Inexistindo nos autos, laudo técnico elaborado por médico profissional ou pericia, a comprovar a existência de sequela na vítima ocasionada pela queda ao descer do ônibus, não há como albergar o pleito de condenação por alegado dano estético.

Se a
autora da ação anexou aos autos notas e cupons fiscais para demonstrar gastos com medicamentos, cumpriu com o ônus do art. 373, I, do CPC, cabendo à empresa apelada impugnar especificamente respectivos documentos na forma do art. 373, II, do CPC. Não o fazendo, deve a empresa apelada restituir as despesas inerentes aos medicamentos adquiridos pela recorrente.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1035732-89.2018.8.11.0041

APELANTE:

AGREIDACIL REVELES COSTA

APELADO:

INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGREIDACIL REVELES COSTA
, pelo qual v
isa à reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito sob no
1035732-89.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pela autora, para condenar a parte requerida (
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME), ora apelada, em indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e em danos materiais no importe de R$233,00 (duzentos e trinta e três reais), com a ressalva de que deve ser abatida eventual quantia recebida a título do seguro DPVAT.

Ao final, fundamentado na sucumbência recíproca, condenou ambas as partes (50% cada) ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios, arbitrados estes no percentual de 15% sobre o valor da condenação, sendo suspensa a exigibilidade para a autora da ação, por ser beneficiária da justiça (Id 140484391).

Nas
razões do apelo
(Id 140484396), a recorrente e autora da ação (AGREIDACIL) aduz que
“
desde a ocorrência do acidente a apelante tem dificuldades de locomoção, primeiro pela idade avançada de 74 (setenta e quatro) anos completos e também, porque o osso não colou de forma completa, causando um calo ósseo ao lado do quadril, conforme comprovam as fotos ID 88882964”.

Alega que o apelado
“
jamais entrou em contato com a consumidora para saber seu estado de saúde ou prestar assistência médico hospitalar, evidenciando o descaso com um de seus consumidores idosos, devendo ser a indenização justa para reparar danos já ocasionados com os gastos com medicamentos”.

Para comprovar as despesas e sustentar o pedido
“de restituir os danos materiais”
, destaca o encarte aos autos das notas fiscais anexados nos Ids 15883480, 15883483 e 15883485.

Assevera que
“
a queda sofrida, originou uma séries de consequências a parte, quais sejam: a internação, procedimentos cirúrgicos e fisioterapia, sem contar a necessidade do consumo de medicamentos, para conseguir suportar a dor e sofrimento”
.

Destaca que
“
sofreu e ainda está sofrendo diversos danos a sua pessoa, de caráter físico, correspondente à sua saúde, fundo íntimo e psicológico”
e invoca as disposições do art. 5o inciso X da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Afirma ainda que
“
apresenta lesões na região das coxas, demonstrando que as cicatrizes a constrangem e limitam sua vida pessoal e de lazer, denotando um dano estético em grau moderado”
, e com base na Súmula 387 do STJ, aduz a pretensão autoral de indenização por dano estético.

A par desses argumentos, requer o provimento recursal para reformar em parte na sentença recorrida e condenar o apelado no valor de R$2.454,76 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e R$100.000,00 (cem mil reais) correspondente ao dano estético, ou alternativamente
“que seja fixado outro valor”
.

Nas contrarrazões (Id 140484399), o apelado (INTEGRAÇÃO TRANSPORTES) afirma que
“
não há nos autos qualquer prova que o alegado acidente tenha ocorrido, por culpa do preposto da Apelada, conforme tenta persuadir a Apelante
”.

A empresa apelada argumenta que
“
O que se pode concluir é que a Apelante, por ser pessoa idosa, ao descer do ônibus, se desequilibrou vindo a cair, após a descida, haja vista as calçadas serem em desníveis e irregulares
”.

Assevera que
“ninguém da família da apelante procurou pela empresa, após o suposto acidente. É regra quando se tem qualquer acidente, os motoristas/prepostos prestam toda a assistência no local, e aciona a área responsável na empresa”.

Acrescenta que
“os alegados fatos são próprios dos que buscam locupletar”
e ressalta que
“a Apelante encarta aos autos receituários de medicamentos que não tem qualquer relação com o alegado ferimento do suposto acidente”.

Afirma que
“não há a responsabilidade da empresa apelada”
e sustenta
“necessário se faz a minoração da condenação em danos morais... ou jamais seja majorado, posto que totalmente desarrazoado que já se encontra em valor excessivo”
.

Complementa inexistir razões para a condenação em danos estéticos e insurge-se contra a juntada de “fotos” no Recurso de Apelação, mediante a assertiva de que
“
não se comprova qualquer impedimento para não tê-las apresentadas junto à inicial”
.

Ao final,
“requer
o improvimento do recurso, a fim de manter a sentença proferida quanto a improcedência dos danos materiais não comprovados, dos danos estéticos com a consequente a minoração dos danos morais”
.

Certificado inexistir prevenção (Id 140733156), enquanto a Certidão (Id 140731163) registrou a isenção de preparo recursal, por envolver beneficiária da justiça gratuita (Id 140484354).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso em tela envolve
condena
ç
ão

p
or

danos

morais

e

materiais
em favor de
AGREIDACIL REVELES COSTA
,
em decorrência de acidente ao descer de ônibus durante transporte público municipal.

Inconformada com os valores estabelecidos no ato sentencial, a apelante busca a majoração da verba fixada a título de danos morais, assim como a complementação de valores inerentes aos danos materiais e a condenação do apelado em danos estéticos.

O recurso, portanto, cinge-se em aferir as provas produzidas nos autos em direção aos pleitos da apelante.

Ao cotejo dos autos de origem no
1035732-89. 2018.8.11.0041 (Id 15883476) extrai-se do boletim de ocorrência no 2018.110978 lavrado no dia 05/04/2018, com indicação do fato ocorrido na mesma data, às 13:20hs, tendo como comunicante Lucas Reveles (neto da apelante), o seguinte teor:

“O comunicante denuncia que sua vó paterna Sra Agreidacil Reveles Costa (Vitima) é idosa e sofreu um acidente de trânsito quando tentava descer do ônibus 11627 da empresa integração transporte, queixa que o motorista do ônibus coletivo imprudentemente fechou a porta antes que a sua vó descesse por completo. No que ele fechou a porta acabou atingindo as pernas dela derrubando-a na rua. Devido a queda sua vó teve escoriações e fraturou o baço e encontra-se internada no Hospital Santa Rosa em estado de observação. Critica a atitude do motorista que viu o que fez e fugiu do local sem dar nenhuma assistência à sua vó. Que testemunhas socorreram sua avó e chamaram o Samu.”

A marcha processual transcorreu regularmente no juízo
a quo
mediante citação, designação de audiência de conciliação (infrutífera pelo não comparecimento da parte autora), contestação, impugnação à contestação, deferimento da produção de prova oral (oitiva de testemunhas) postulado por ambas as partes, e decisão saneadora que fixou como ponto controvertido:

"a dinâmica do acidente; se a conduta do motorista da empresa de transportes requerida foi responsável por ocasionar danos a autora; a existência ou não de culpa pela requerida; e quais os danos sofridos pela autora”

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma única testemunha (
Yago Nicolas Alves Ramires), arrolada pela autora da ação, tendo em sua oitiva apresentado as seguintes declarações (Id 64413567):

“no momento em que eu desci do ônibus, aí na hora que eu desci para atravessar a Fernando Correa, na hora que eu já vi a senhora já tava caindo atrás já, o ônibus saindo no momento, aí foi a hora que eu voltei pra poder acudir, foi a hora que todo mundo gritou do ponto pra poder parar o ônibus nesse momento”. Indagado se o ônibus parou, respondeu “não”. Indagado se a testemunha viu o exato momento da queda respondeu: “não, assim de vê assim não, eu já assim um vulto caindo de trás, porque eu desci primeiro que ela”. Indagado se o ônibus foi embora e quem prestou socorro, respondeu: “só nós que estava lá no momento”. Indagado o que a vítima disse sobre o que aconteceu, respondeu: “que o motorista fechou a porta e saiu”. Indagado se demorou o atendimento, respondeu: “há demorou demais, só na hora que nós estava lá foram dois SAMU, um tava lotado, demorou mais para chegar o outro, acho que foi mais de uma hora, uma hora e pouco”. Indagado se teve conhecimento sobre qual a lesão da vítima, sequela, tratamento, assistência da empresa e consequências do acidente respondeu: “não, eu não fiquei sabendo mais de nada”. Por fim, indagado se no momento dos fatos, soube de alguma pessoa que tenha visto o que ocorreu, respondeu: “tinha umas três pessoas sentadas no ponto, que viu de frente, como eu saí, eu tava de costa, e falou que o motorista saiu andando no momento que ela estava descendo.”

Encerada a instrução processual (Id 64408048) e apresentada as alegações finais pela empresa requerida (Id 65627321), proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pela autora da ação e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais arbitrados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e em danos materiais no valor de R$233,00 (duzentos e trinta e três reais) (Id 88447531).

Pois bem.

A
responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e a lesão ao respectivo particular, consoante preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(
arts. 186 e 187
)
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Destaca-se ainda que nos termos do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas.

No presente caso evidenciado pelo contexto fático-probatório que a queda da passageira (apelante) ocorreu
ao descer do ônibus coletivo, tendo o veículo se retirado do local sem prestar ou aguardar o atendimento médico.

A empresa requerida não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo acerca da dinâmica em que se deu o episódio.

Portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano, queda da passageira ao solo em decorrência de procedimento na condução do veículo, é de se reconhecer a responsabilidade da empresa pelos danos experimentados pela vítima.

Nestas condições, a condenação indenizatória imposta pela sentença recorrida se mostra como consequência natural de causa e efeito em decorrência da forma de condução do ônibus coletivo e do acidente provocado, inexistindo fundamentos nesse ponto para modificação da sentença.

Superado a matéria inerente a condenação do requerido no dever de indenizar, passo ao exame do

quantum
indenizatório, pois, de um lado, a autora da ação (apelante) persegue a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, enquanto de outro lado, o requerido postula a redução dos valores.

É cediço que a

indenização
por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o
quantum
fixado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, em enriquecimento sem causa da vítima.

Desse modo, o
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo aos aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Assim a definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da
indenização
: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, demonstrada no processo, para que dessa conta sobressaia um
quantum
estimado satisfatório.

No caso concreto, consta que em decorrência da queda ao descer do ônibus, a autora da ação, senhora idosa (nascida em 13/07/1948), portanto, com 69 anos de idade na época do acidente, sofreu fratura do fêmur, sendo submetida à cirurgia.

Não há demais elementos probatórios nos autos acerca das consequências, sequelas e tratamento envolvendo o pós- operatório da apelante.

Assim, o
quantum
indenizatório averbado na sentença condenatória a título de dano moral na ordem R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional para minimizar o dano sofrido pela recorrente, inclusive, em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte.

Nesse sentido transcrevo julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
fixar idêntico valor
em caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – PASSAGEIRA LESIONADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS POR CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA
– OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO -
FRATURA NA TÍBIA E NO JOELHO ESQUERDO
– CIRURGIA REALIZADA E NECESSIDADE DE MAIS DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – DESPESAS MÉDICAS E FISIOTERÁPICAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. O contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino Evidenciado nos autos que a passageira se lesionou no interior do ônibus, que passou por quebra-molas em alta velocidade, impositiva é a condenação da empresa de transporte ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento. Danos morais caracterizados, que se comprovam com o próprio fato (in re ipsa). Nos casos de lesão física, a indenização material abrange, dentre outras, o pagamento das despesas médicas, devidamente demonstradas por meio de recibos e notas acostadas aos autos. O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta a posição sócio-econômica do ofendido e do ofensor e, sobretudo, ser compatível com a extensão do dano e as circunstâncias em que ocorreu.”
(10275479620178110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 25/08/2021, Publicação: 28/08/2021).

Na mesma direção:
00131271120148110041 MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgamento: 14/12/2022, Publicação: 23/01/2023.

Aliás, a própria apelante apresenta no conteúdo de suas razões recursais (Id 140484396), entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio, em idêntico patamar indenizatório:

“
Restando presentes o nexo causal e o dano moral sofrido correto se mostra a condenação da requerida/apelada no pagamento de danos morais estes arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. TJGO–Ap.0375387-7.2014.8.09.0051 -2aCâmara Cível, DJe 04/02/2021, Rel. Mauricio Porfirio Rosa”
.

Desse modo, verifica-se inexistir desacerto na sentença recorrida ao arbitrar o valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais) a título de danos morais.

Quanto aos danos materiais, elementar que a prova é imprescindível.
Consoante o disposto no art.
403
do
Código Civil
, a indenização material está limitada aos prejuízos efetivos, ou seja, aos
danos
patrimoniais passíveis de comprovação material/objetiva e de determinação de seu valor exato ou equivalente.

No caso em tela, a apelante postula o pagamento do
valor de R$2.454,76 a título de danos materiais sob o argumento de que
“
a queda sofrida, originou uma séries de consequências a parte, quais sejam: a internação, procedimentos cirúrgicos e fisioterapia, sem contar a necessidade do consumo de medicamentos, para conseguir suportar a dor e sofrimento”
.

Para comprovar as despesas e sustentar o pedido
“de restituir os danos materiais”
destaca o encarte nos autos de origem das notas fiscais (Id 15883480, 15883483 e 15883485).

Sobre a matéria em tela, a sentença recorrida assim fundamentou o
decisum
no ponto específico:

“
Sobre o ressarcimento acerca dos prejuízos materiais referente a equipamentos e medicamentos, verifica-se que a autora apresentou notas com descrição de aquisição de medidor de pressão, fraldas, lubrificante ocular, remédios para pressão alta e outros que sequer guardam relação com o caso e/ou comprados dois meses após a alta hospitalar, ademais, na ocasião desta, consta apenas a prescrição médica do remédio “capoten” (Id. 15884949 – pág. 13), e a autora não apresentou outro receituário médico. Os demais juntados no processo se trata de outra internação em 25/04/2018 por dispneia (Id.15884949-pág.14). Assim, merece ser ressarcida apenas sobre o valor de R$233,00, conforme a nota fiscal de Id. 15883485”.

Ao cotejo dos documentos nos autos de origem, depreende-se que no Id 15883480 anexada nota fiscal da empresa “Propedia” referente à aquisição de colchão ortopédico no valor de R$233,00 emitida em 12/04/2018, sendo contemporâneo ao acidente e compatível com a aquisição de produto de ortopedia.

Quanto aos demais documentos anexados nos Id’s 15883483 e 15883485 (cupons fiscais), correspondem à aquisição de medicamentos sendo a maior parte adquiridos no próprio mês do acidente (abril/2018), enquanto alguns outros foram adquiridos em período contemporâneo.

Elementar que medicamentos nem sempre se restringem a um curto tempo de utilização, sendo em alguns casos, ministrados para períodos mais longos.

Em que pese a fragilidade dos documentos, é elementar que a apelante tenha suportado prejuízos na aquisição de medicamentos por ocasião do acidente.

Aliás, nesse sentido, a própria empresa apelada, averbou em sua contestação (Id 18391296) ao pretender se eximir da responsabilidade pela indenização:
“
ainda que a Requerente tenha comprovado o efetivo prejuízo”
.

A autora da ação anexou aos autos notas e cupons fiscais para demonstrar a aquisição de medicamentos, nos termos no art. 373, I, do CPC. Caberia à empresa apelada impugnar especificamente as notas e cupons fiscais apresentados pela autora da ação (apelante). Não o fez na forma do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, demonstrados os gastos com medicamentos, verifico que merece acolhimento o pedido recursal, devendo a empresa apelada restituir as despesas inerentes aos remédios adquiridos pela apelante, no valor de R
$2.454,76.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
1006033. 39.2019.811.0002 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação: 30/04/2021.

Por fim, a apelante alega que
“
apresenta lesões na região das coxas, demonstrando que as cicatrizes a constrangem e limitam sua vida pessoal e de lazer, denotando um dano estético em grau moderado”
.

Com base na Súmula 387 do STJ, a recorrente busca a indenização por dano estético no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Sobre a matéria em tela, a sentença recorrida, assim consignou:

“
No tocante aos danos estéticos, não há prova de sua ocorrência, já que a autora não apresentou qualquer foto do estado da sua perna, etc. (art. 373, I, CPC), assim, não se pode afirmar que tenha existido ofensa à imagem retrato da parte autora ou uma piora na aparência, não havendo como prosperar o pedido neste ponto”.

Ao cotejo dos autos de origem, verifica-se que nos documentos que instruíram a peça inicial, não há comprovação acerca do alegado dano estético (Id 15883188).

Durante a instrução processual não se tem prova produzida em direção ao arguido dano estético.

Por ocasião do oferecimento de Embargos de Declaração (Id 88882957), a apelante anexou “uma fotografia” para consubstanciar seu pleito de dano estético, indicando a existência do que denomina “calo ósseo e bola de pilates” (Id 88882964).

Ressalte-se que os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id 89292583).

Todavia, inexiste nos autos, laudo técnico expedido por profissional, ou eventual pericia, a comprovar a existência de sequela ocasionada pela queda, de modo que referida fotografia restou isolada e dissociada do contexto fático probatório, sendo insuficiente para sedimentar o alegado dano estético.

Nesse sentido, oportuno transcrever entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar a matéria em comento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL E ESTÉTICO - NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. As simples escoriações sofridas, sem outras consequências, não se alçam à categoria do dano moral indenizável, mormente quando não há provas indicando sofrimento físico ou psicológico que recomende a indenização extrapatrimonial.
Não comprovado pela parte a existência de lesões duradouras oriundas do ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano estético.
”
(AC: 00054235920138110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado: 12/02/2020, Publicado: 17/02/2020)

Constatado o acerto da sentença recorrida em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (muito aquém daquele postulado pela autora da ação/apelante), assim como, improcedente o pedido de indenização por dano estético, sendo reformada a sentença somente naquilo que se infere aos danos materiais (R$2.454,76), mostra-se escorreita a condenação em sucumbência reciproca (50% para cada parte), eis que, demonstrado inequivocamente que ambas as partes decaíram de seus pedidos.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AGREIDACIL REVELES COSTA
,
apenas para determinar o pagamento de danos materiais no importe de
R
$2.454,76
(Ids
15883483 e 15883485), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023